Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE MÃO, DESPACHADA NO PORTÃO DE EMBARQUE. SUBTRAÇÃO DE PERTENCES. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. ESTIMATIVA CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIAGEM E FIXADA NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS INTERNACIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
II. Mérito.
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
B. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem, devolvida dois dias após a chegada ao destino, e sem vários pertences), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela indenização dos danos materiais experimentados pela consumidora (CDC, At. 14).
C. Os documentos carreados revelam-se suficientes a respaldar o pedido indenizatório (objetos condizentes à natureza da viagem e às condições financeiras da parte consumidora). Demais disso, conforme os bem lançados fundamentos da sentença, ora confirmada, [...] certo também que a ré não demonstrou ter exigido da requerente, previamente ao embarque, declaração de conteúdo das bagagens e respectivos valores. Noutra ponta, como se tratavam, originalmente, de malas de mão que deveriam seguir na cabine, aos cuidados da própria requerente, os produtos elencados pela autora são objetos comumente transportados pelos passageiros na bagagem de mão. Desse modo, pelo que dos autos consta, tenho que há provas indiciárias dos danos materiais relativos aos bens não entregues com as malas restituídas, e, por conseguinte, sua reparação se mostra devida, nos limites estabelecidos pela Convenção de Montreal [...]
D. No mais, ausente interesse recursal em relação à exclusão do dano moral, à míngua de condenação a esse título (no ponto, pedido julgado improcedente).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).